Tribunal: TJES
Processo: 5001658-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001658-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001658-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, (id 1105945 – fls. 47/50, que indeferiu a tutela de urgência por si postulada nos autos dos “embargos à execução fiscal” nº 5003247-66.2019.8.08.0024, opostos em face da “ação execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Agravado.

Em suas razões recursais, a Agravante requer, inicialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja suspensa a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON, no valor de R$ 86.950,70 (oitenta e seis mil; novecentos e cinquenta reais e setenta centavos), em razão das supostas cláusulas abusivas inseridas no contrato de concessão de crédito para financiamento de veículo. Aduz, em síntese, (a) que a execução encontra-se garantida por apólice de seguro, (b) que inexiste ilegalidade nas tarifas cobradas a título de “tarifa de cadastro”, “serviço de terceiros”, “registro de contrato” e “tarifa de avaliação de bens”.

Pela decisão id 1167025, deferi o pedido de tutela de urgência recursal postulada e determinei a suspensão dos efeitos da decisão impugnada.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou informações (id 1277666).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (id 1287910).

O Agravado interpôs agravo inominado, pugnando pela reforma da decisão interlocutória proferida (id 1308576)

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001658-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, (id 1105945 – fls. 47/50, que indeferiu a tutela de urgência por si postulada nos autos dos “embargos à execução fiscal” nº 5003247-66.2019.8.08.0024, opostos em face da “ação execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Agravado.

Em suas razões recursais, a Agravante requer, inicialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja suspensa a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON, no valor de R$ 86.950,70 (oitenta e seis mil; novecentos e cinquenta reais e setenta centavos), em razão das supostas cláusulas abusivas inseridas no contrato de concessão de crédito para financiamento de veículo. Aduz a Agravante, em síntese, (a) que a execução encontra-se garantida por apólice de seguro e (b) que inexiste ilegalidade nas tarifas cobradas a título de “tarifa de cadastro”, “serviço de terceiros”, “registro de contrato” e “tarifa de avaliação de bens”.

Pois bem.

Infere-se que, na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal por meio dos quais a Agravante impugna a validade da multa administrativa aplicada pelo Agravado, que originou a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal, em razão de suposta violação a preceitos insculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto o Agravante afirme que a multa administrativa fora aplicada no valor de R$ 86.950,70 (oitenta e seis mil; novecentos e cinquenta reais e setenta centavos), na realidade este representa o valor atualizado do débito. O valor originário foi arbitrado em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), conforme se infere da documentação acostada aos autos (id e 1105944 e id 1105945),

Na decisão impugnada, a MMª. Juíza de Direito
a quo
deferiu, parcialmente, a medida liminar postulada para atribuir efeito suspensivo aos “embargos à execução fiscal”, afirmando que “
a probabilidade do direito restou verificada, principalmente pela alegação de graves vícios presentes no procedimento administrativo que podem gerar a sua nulidade
”.

Consignou-se, ainda, na decisão impugnada que “q
uanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, também restou evidenciado pela possibilidade de o prosseguimento da execução gerar prejuízos ao embargante, tais como que a qualquer momento poderá o Embargado requerer o levantamento da garantia ofertada, sendo de difícil recuperação desse valor
”
.

Em que pese a exposição de tais fundamentos, a MMª. Juíza de Direito
a quo

indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do débito exequendo, por entender que o seguro-garantia não está previsto dentre as hipóteses previstas no art. 151, do Código Tributário Nacional, que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já se pronunciou no sentido de admitir o oferecimento de seguro-garantia com a finalidade de suspender o crédito tributário originado de dívida de natureza não tributária como a presente (multa administrativa), desde que o valor segurado não possua prazo determinado.

Corrobora o exposto o julgamento do agravo de instrumento nº. 012.189.001.824, do qual foi Relator o Exm. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira,
in verbis:

"AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON NATUREZA ADMINISTRATIVA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE REGRAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA COM VALIDADE DETERMINADA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. - A jurisprudência do STJ entende perfeitamente possível o oferecimento do seguro-garantia, mas somente com validade indeterminada. E, no caso, o seguro-garantia (fl. 196) oferecido pelo agravante tem validade determinada com início da vigência às 24:00 h do dia 14/11/2017 e final da vigência às 24:00 h do dia 14/11/2022.

(...)"

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001824, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

No caso vertente, observa-se do teor da apólice juntada aos autos do processo executivo de origem
(id 2897238)
que a garantia prestada possui prazo de vigência determinado, o qual, inclusive, alcançou seu termo em 22.07.2021, não subsistindo, portanto, a garantia prestada.

Entretanto, o próprio art. 151, do Código Tributário Nacional, em seu inciso V, prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando presentes os requisitos da tutela de urgência, o que se observa no caso vertente, conforme salientado na própria decisão agravada.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, consignando que
“
a
s hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
(REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
.

Tem-se, portanto, que os mesmos fundamentos que ampararam a concessão da medida liminar para atribuir efeito suspensivo aos “embargos à execução fiscal”, prestam-se para suspender a exigibilidade do crédito tributário, inexistindo óbice legal para tanto.

Acrescente-se, ademais, que o valor da multa administrativa aplicada, em uma primeira análise, não se coaduna com os montantes usualmente admitidos para casos semelhantes por este Egrégio Tribunal de Justiça, afigurando-se desproporcional e desarrazoado em relação aos parâmetros previstos no parágrafo único, do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

Tem-se, assim, que a exigibilidade da multa administrativa aplicada em valor desproporcional apresenta-se como suficiente a caracterizar risco de dano justificador do deferimento da tutela de urgência pleiteada, sobretudo pela possibilidade ulterior de constituição de crédito tributário em desfavor da Agravante e subsequente inclusão do débito em dívida ativa.

Neste contexto, entendo merecer reforma a decisão impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para confirmar a tutela de urgência recursal deferida anteriormente e suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 3562/2018 até o julgamento definitivo dos embargos à execução fiscal de origem.

Prejudicado o recurso de agravo interno.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001658-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA P
ROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 151, V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
– RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN) são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Agravado MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.